Tribunal: TJDFT
Processo: 0001505-40.2017.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. PARCELAS DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. VALOR DA APÓLICE.

1. O juiz possui a prerrogativa de corrigir o valor da causa de ofício caso entenda que o valor indicado na petição inicial não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

2. Tratando-se de demanda que discute o pagamento de indenização securitária, o valor da causa corresponde ao valor registrado em apólice, visto se tratar do proveito econômico perseguido pelo segurado.

3. O ônus de provar a alegada incapacidade para fins de pagamento de indenização securitária é do autor, por se tratar de fato constitutivo de seu direito.

4. O seguro prestamista é aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação financeira realizada com o segurado, por meio de indenização securitária, na ocorrência de uma das hipóteses previstas na apólice.

5. A indenização securitária se presta tão somente à quitação de eventual saldo devedor do segurado não sendo possível seu pagamento para outros fins que não o estipulado na apólice.

6. Apelação parcialmente provida.